Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido “para anular o ato administrativo que desqualificou a autora como pessoa com deficiência, bem como determinar ao réu que, cumpridos os demais requisitos previstos para exercício do cargo, dê posse e exercício à autora no cargo de técnica de enfermagem do Distrito Federal, com atenção à classificação anterior dentro do certame na lista de pessoas com deficiência”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prova pericial para a solução da lide e se houve ilegalidade na avaliação biopsicossocial da autora ao excluí-la da concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência no certame público do qual participava.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece, no art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, o edital que rege o concurso reitera o disposto na norma supracitada, equiparando a pessoa com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência.
4. Os laudos multiprofissionais elaborados por médico psiquiatra e por psicólogo apresentados atestam a espécie e o grau/nível de deficiência da autora (transtorno do espectro autista – TEA), com expressa referência ao código correspondente da CID-11 (6A02.0). O Distrito Federal reconhece, no ato que eliminou a autora do concurso, que é portadora de transtorno do espectro autista. A requerente possui Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitido pelo próprio ente distrital.
5. Ante a disposição legal e editalícia que designa, para todos os efeitos, a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e a documentação existente nos autos, produzida, inclusive, pela parte ré, que diagnostica a autora com TEA, revela-se desnecessária a realização de prova pericial na hipótese.
6. O ato administrativo, que admite que a autora possui transtorno do espectro autista, mas afasta a sua condição de pessoa com deficiência, excluindo-a da concorrência às vagas destinadas às cotas, deve ser revisto, com fulcro nas Leis n. 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão) e nas disposições editalícias.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.